Tribunal: TJES
Processo: 0018087-36.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018087-36.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UELITON BISPO DOS SANTOS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018087-36.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UELITON BISPO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II, C/C ART. 14, II, DO CP). 1. SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO. 2. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL (ART. 226 DO CPP) – IMPROCEDÊNCIA. 3. AUTORIA COMPROVADA – RECONHECIMENTO POLICIAL CORROBORADO POR CARACTERÍSTICA FÍSICA PECULIAR DO RÉU E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM JUÍZO. 4. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 22 anos, 1 mês e 22 dias de reclusão. Narra a denúncia que o réu, em conluio com terceiro, mediante uso de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima e, na execução do crime, efetuou disparos que a atingiram nas pernas, além de tentar atirar em seu rosto, o que não se consumou por falha na munição. O recurso busca a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou unicamente em reconhecimento extrajudicial defeituoso, realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, e que a ausência da vítima em juízo fragiliza a prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a eventual inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal invalida o ato de reconhecimento; (II) verificar se o acervo probatório, composto pelo reconhecimento extrajudicial qualificado, por depoimentos de agentes públicos em juízo e por uma característica física peculiar do acusado, é suficiente para sustentar a condenação, mesmo diante da ausência da vítima na fase judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação não se fundamenta exclusivamente no ato de reconhecimento realizado na fase policial, mas em um conjunto coeso de provas que, analisadas em conjunto, conferem certeza sobre a autoria delitiva.

O duplo reconhecimento extrajudicial (fotográfico e pessoal) efetuado pela vítima é fortalecido pela indicação de uma característica física singular e de fácil constatação do réu – a ausência de um dente incisivo central –, detalhe que foi posteriormente confirmado e registrado pela autoridade policial, conferindo alta credibilidade ao ato.

Os depoimentos judiciais dos agentes de polícia, prestados sob o crivo do contraditório, ratificam o procedimento de reconhecimento, a segurança da vítima ao apontar o réu e a dinâmica dos fatos, formando prova testemunhal válida.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal constitui nulidade relativa, que não invalida o ato se o reconhecimento for corroborado por outras provas judicializadas.

A ausência da vítima em juízo, embora represente uma lacuna na instrução, não é suficiente para desconstituir o robusto acervo probatório, que inclui as declarações detalhadas da fase inquisitorial, o reconhecimento qualificado pelo sinal particular e os testemunhos dos agentes públicos.

O mosaico de provas, formado pela convergência de múltiplos elementos, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo
e autoriza a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP constitui nulidade relativa, que não invalida o ato de reconhecimento se este for corroborado por outros elementos de prova produzidos em juízo.

O reconhecimento extrajudicial, quando amparado por elementos seguros que lhe confiram credibilidade – como a descrição de uma característica física peculiar do agente, posteriormente confirmada – e ratificado em juízo pelo depoimento de testemunhas, constitui prova idônea para fundamentar a condenação.

A ausência da vítima na audiência de instrução não impede a condenação se as provas produzidas na fase inquisitorial forem confirmadas em juízo por outros meios, formando um conjunto probatório seguro e coeso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 14, II, e art. 157, § 3º, II; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 764.242/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 07.02.2023. STJ, AgRg no RHC n. 122.685/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 01.06.2020. STJ, AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018087-36.2019.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UELITON BISPO DOS SANTOS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
UELITON BISPO DOS SANTOS
contra a r. sentença (Id. 226/231) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 3º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 22 (vinte e dois) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, em 04 de julho de 2019, por volta das 06h30, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha/ES, o apelante, agindo em conluio com um segundo indivíduo não identificado e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta da vítima Tiago Ribeiro Oascke. Consta que, durante a ação delituosa, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em suas pernas, e que o apelante tentou efetuar outros disparos em direção ao seu rosto, não logrando êxito por falha na munição.

A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, argumentando que a condenação se amparou exclusivamente em reconhecimento realizado na fase inquisitorial, sem a observância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, e que a ausência da vítima em juízo fragiliza o acervo probatório.

Em contrarrazões (Id. 13705264), o Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas e pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer (Id. 15334521), a Eminente Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos Boletins de Ocorrência (Id. 39803928, 39859879 e 40127315), pelo Boletim de Atendimento Médico (Id. 39801973) e pelos Autos de Reconhecimento (Id. 18 e 43/44), em harmonia com a prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, embora contestada pela defesa, emerge de forma clara do conjunto probatório.

A tese central do apelo reside na suposta invalidade do reconhecimento realizado na fase policial, por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, e na alegação de que seria a única prova a fundamentar o decreto condenatório.

De fato, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem conferido maior rigor à observância das formalidades previstas no artigo 226 do CPP.

Todavia, no caso concreto, a condenação não se lastreia em um frágil e isolado reconhecimento.

Ao contrário, o ato de identificação realizado pela vítima na fase investigativa é corroborado por outros elementos de prova robustos, que, em conjunto, conferem a certeza necessária à condenação. Vejamos.

A vítima, Tiago Ribeiro Oascke, ouvida na esfera policial, não apenas reconheceu o apelante UELITON BISPO DOS SANTOS em duas oportunidades distintas – primeiro por fotografia (fl. 18) e, posteriormente, de forma pessoal (fls. 43/44) –, como também forneceu um detalhe físico marcante e de fácil verificação: a ausência de um dente incisivo central (fls. 16/17).

Essa característica singular foi posteriormente confirmada pela autoridade policial, que registrou fotograficamente a dentição do acusado (fl. 47), estabelecendo um nexo de identidade preciso e contundente entre o autor do delito e o apelante. Tal particularidade transcende uma simples descrição genérica, conferindo elevada credibilidade ao reconhecimento extrajudicial.

Ademais, os elementos colhidos no inquérito foram submetidos ao crivo do contraditório em juízo.

O Policial Civil Ivonilson Ramalho de Souza, responsável pelas investigações, prestou depoimento judicial (fl. 119) e confirmou todo o procedimento, ratificando que a vítima apontou o acusado com segurança e mencionou a peculiaridade do dente quebrado.

O policial relatou, ainda, que diligências preliminares apontaram, por meio de vizinhos, que a motocicleta subtraída fora vista na posse do apelante.

Da mesma forma, o Policial Militar Abner de Paulo Alves Silva, que estava de folga e prestou os primeiros socorros à vítima, confirmou em juízo (link fl. 363) ter presenciado o ofendido correndo em sua direção, ferido na perna, e avistado dois indivíduos empurrando a moto logo adiante, corroborando a dinâmica fática descrita.

A ausência da vítima em juízo, embora represente uma lacuna na instrução, não é suficiente para anular a força probante dos demais elementos.

As declarações firmes e detalhadas prestadas na fase inquisitorial, aliadas ao duplo reconhecimento e à corroboração de um sinal físico específico, encontram amparo nos depoimentos judiciais dos agentes públicos, formando um acervo coeso e seguro.

Assim, a condenação está amparada em um mosaico de provas que se complementam. O reconhecimento extrajudicial, fortalecido pela descrição de um traço físico distintivo e ratificado em juízo pelo testemunho do policial civil, afasta a aplicação do princípio
in dubio pro reo,
razão pela qual a autoria delitiva, portanto, restou devidamente comprovada.

Por todo o exposto, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

"(...). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é harmônica no sentido de que a eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, sendo necessária, portanto, a efetiva demonstração de prejuízo, não observada no caso em análise. Ademais, esta Corte Superior vem entendendo que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato" (AgRg no RHC n. 122.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 1°/06/2020). De mais a mais, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018, grifei). III - In casu, a vítima reconheceu o paciente como autor do fato, tanto em juízo quanto em solo policial. Além disso, a Corte local assentou que o ofendido descreveu os traços físicos do agressor, destacando, para tanto, o fato de a vítima ter ficado por cerca de 40 minutos sobre o poder de seu algoz. Portanto, não se divisa nenhuma nulidade processual. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 764.242/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de
14/2/2023
).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)